Tribunal: TJDFT
Processo: 0716746-69.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa. Direito Civil. Recurso inominado. Parceria comercial para exploração de painel publicitário. Alienação indevida de bem de propriedade exclusiva. Indenização pelo valor da venda. Lucros cessantes não comprovados. Pedido contraposto. Rateio de receitas. Compensação. Desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso Inominado interposto pela requerente em face da sentença que julgou procedentes em parte os pedidos formulados na inicial para condenar o réu a pagar ao autor a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) corrigida monetariamente pelo IPCA desde a venda do painel e com atualização apenas pela taxa Selic a contar da citação, e julgou parcialmente procedente o pedido contraposto para condenar o autor a pagar ao requerido a quantia de R$ 10.660,00, corrigido monetariamente pelo IPCA desde os recebidos e atualizada exclusivamente pela taxa Selic a partir da citação. Os valores deverão ser compensados, nos termos do artigo 368 do Código Civil.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 80398095). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões, a parte requerente sustenta que a planilha de receitas juntada aos autos, aceita para o pedido contraposto, comprova também o faturamento frustrado e, por isonomia, os lucros cessantes. Alega que a indenização fixada para o painel é inferior ao valor de mercado, pois a venda por R$ 7.000,00 ocorreu sem avaliação independente, havendo orçamento não impugnado de R$ 14.000,00, além de imputar ao recorrido a depreciação da estrutura, requerendo a majoração da indenização. Afirma a ilegalidade da compensação automática, por envolver obrigações distintas, e erro na valoração da prova, uma vez que os mesmos documentos embasaram a condenação de R$ 10.660,00, mas foram desconsiderados para os lucros cessantes, apesar do prazo contratual de 36 meses e da interrupção de contratos em curso por retirada unilateral, comprovada por e-mail. Ao final, requer o conhecimento do recurso e a reforma parcial da sentença para majorar a indenização, afastar ou readequar a compensação e condenar o recorrido ao pagamento de lucros cessantes.
4. Em contrarrazões, a parte requerida sustenta a ausência de prova dos lucros cessantes, pois a parte adversa juntou apenas planilha unilateral, impugnada na contestação, sem contratos ou comprovação de prejuízo futuro, além de ter deixado transcorrer in albis o prazo para produção de provas, esclarecendo que a planilha serviu apenas para o pedido contraposto relativo a lucros já auferidos. Afirma inexistir prova de que as contratações com terceiros coincidiam com o prazo contratual e que o e-mail juntado é insuficiente para demonstrar prejuízos futuros. Quanto ao painel, aduz não comprovado o valor de R$ 14.000,00, inexistindo avaliação independente, havendo impugnação específica e comprovação do valor efetivo de venda. Por fim, defende a legalidade da compensação, nos termos do art. 368 do Código Civil, inclusive por ter sido objeto de pedido contraposto, requerendo o não provimento do recurso.
II. Questão em discussão
5. Há três questões em discussão: (i) a suficiência da prova produzida para o reconhecimento de lucros cessantes; (ii) a adequação do valor fixado a título de indenização pelo painel; e (iii) a possibilidade de compensação dos valores reconhecidos na sentença.
III. Razões de decidir
6. Nos termos dos arts. 421 e 422 do Código Civil, os contratos regem-se pelos princípios da probidade e da boa-fé objetiva.
7. Consoante os arts. 186 e 927 do Código Civil, aquele que, por ação ou omissão voluntária, viola direito e causa dano a outrem comete ato ilícito e fica obrigado a repará-lo.
8. Nos termos dos arts. 475 e 476 do Código Civil, o inadimplemento contratual autoriza a parte lesada a pleitear a resolução do contrato ou a exigir o seu cumprimento, observada a exceção do contrato não cumprido.
9. À luz do art. 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito.
10. A controvérsia decorre de parceria comercial para exploração de painel publicitário instalado em terreno do requerido, com previsão de rateio de receitas e despesas, ainda que o instrumento não tenha sido assinado. A existência do ajuste e de suas linhas gerais é reconhecida por ambas as partes, inclusive por conversas e documentos acostados.
11. É incontroverso, também, que o painel era de propriedade exclusiva da autora (cláusula 1.2 do instrumento - ID 70585407), e que o requerido promoveu a retirada e, posteriormente, a venda do bem a terceiro. Ainda que o requerido alegue ter agido para mitigar prejuízos decorrentes do inadimplemento da autora por ausência de repasse de receitas, tal circunstância não autoriza, por si só, a alienação de bem alheio sem anuência da proprietária. O inadimplemento contratual, quando configurado, faculta ao credor os meios próprios de cobrança e as alternativas legais de resolução do vínculo, mas não legitima a autotutela patrimonial mediante venda do bem de terceiro.
12. No tocante ao valor do painel, a autora sustenta montante superior com base em anúncio/orçamento de estrutura semelhante e em alegada depreciação decorrente da forma de retirada. Ocorre que, sem nota fiscal, recibo de aquisição, laudo de avaliação, ou outro elemento que vincule o orçamento ao exato bem objeto da lide e às suas condições, não há base segura para fixação do valor em patamar superior apenas por estimativa. De outro lado, o requerido comprovou o valor efetivamente recebido na venda (R$ 7.000,00 - ID 70585450). Na ausência de prova idônea do valor de mercado e inexistindo indícios de preço vil ou fraude, é razoável adotar o valor da alienação como parâmetro indenizatório.
13. Os lucros cessantes alegados pela autora não restaram comprovados, uma vez que a planilha apresentada possui caráter unilateral e não foi acompanhada de contratos vigentes, recibos ou outros elementos capazes de demonstrar a efetiva perda de receitas futuras, sendo inviável a indenização fundada em mera expectativa de ganho.
14. Por outro lado, o pedido contraposto merece acolhimento parcial, pois demonstrado que a autora auferiu receitas com a exploração do painel durante a vigência da parceria sem efetuar o repasse da cota-parte devida ao requerido, nos termos ajustados, sendo suficiente a prova documental produzida para apuração dos valores.
15. Reconhecidas obrigações recíprocas, líquidas e exigíveis, é cabível a compensação entre os valores devidos pelas partes, nos termos do art. 368 do Código Civil.
IV. Dispositivo e tese
16. Recurso conhecido e desprovido. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado: CC, arts. 186, 421, 422, 475, 476 e 927; CPC, art. 373, I.Jurisprudência relevante citada: n/a